Tribunal: TJDFT
Processo: 0737163-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESPEJO. INADIMPLÊNCIA DE ALUGUEL E ENCARGOS. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. DECISÃO REFORMADA.
1. A Lei no 8.245/1991 admite a concessão de liminar para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, comprovada a falta de pagamento de aluguel e estando o contrato desprovido de qualquer das garantias prevista na citada Lei do Inquilinato (art. 59, § 1o, IX).
2. No caso concreto, inviável o deferimento de medida liminar de desocupação do imóvel, porquanto, diante dos fatos narrados pelas partes e dos documentos juntados aos autos, torna-se imprescindível a instrução probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, para esclarecer se a ocupação do imóvel em questão decorreu de contrato de locação imobiliária entre as partes ou de promessa de compra e venda verbal.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.